Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603419-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0603419-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - EDMILSON APARECIDO DA SILVA
- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDMILSON APARECIDO DA SILVA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587414
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.962

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603419-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDMILSON APARECIDO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: EDMILSON APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O F E D E R A L .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
D E S P E S A E N C O N T R A D A A P Ó S
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO
D E D E S P E S A S C O N F I G U R A D A .
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
A D V O C A T Í C I O S E C O N T Á B E I S .
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS
CONTAS. IRREGULARIDADES QUE NO
CONJUNTO REPRESENTAM 5,2% DOS
R E C U R S O S
U T I L I Z A D O S
N A
C A M P A N H A . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
Num. 43587414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

3.1 Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.
–TSE 23.607/2019, os recursos
financeiros que não provenham das
contas de campanha, caracterizam
recursos de origem não identificada e
não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos, devendo ser
transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

4.1 No caso, o vício corresponde a 5,2%
do total dos recursos financeiros de
campanha, ou seja, menos de 10%
da movimentação de campanha e não
comprometeu a transparência e o
controle dos gastos, impondo a
anotação de ressalva.

5. Na espécie as irregularidades, em
conjunto, representam 5,2% dos
recursos utilizados na campanha, o que
autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.
Num. 43587414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

7. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por EDMILSON APARECIDO
DA SILVA, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2.022 (id. 43138975)

As contas parciais (id.43139170) foram apresentadas no prazo, a
apresentação das contas finais foi realizada em 04/11/2022 (id. 43372612), com 3 (três)
dias de atraso e a prestação de contas final retificadora foi entregue e confirmada em
17/02/2023 (id. 43528385).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, não houve impugnação (ID 43453101).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências:
a) a prestação de contas final foi entregue em 04.11.2022, após o prazo estabelecido na
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) omissão de receitas e de gastos eleitorais; c)
irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), conforme especificadas no relatório; d) omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas à movimentação financeira de campanha; e)
prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de contas
eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato e; f) registro de saldo negativo na conta Outros Recursos sem o
respectiva receita deste tipo de recurso (id. 43515018).

Intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências, o prestador
apresentou contas finais retificadoras e a juntada de documentação (ID 43528251).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, restando ainda os seguintes apontamentos: a) receitas sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos; b) divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta
Num. 43587414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

bancária n° 1363395, agência 352, do Banco do Brasil, destinada à movimentação de
Outros Recursos; c) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais. Ao final, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se através do parecer
conclusivo pela desaprovação das contas da campanha eleitoral de 2022. (id 43534611).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas. (id 43547098)

Intimado para se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo, o prestador apresentou a petição de ID 43552803, em que afirma que
o Diretório Partidário Estadual efetuou o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis e quanto aos demais apontamentos, acompanha o entendimento do Ministério
Público, no sentido da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
referindo-se às irregularidades que não ultrapassaram a R$ 1.064,00, bem como
percentualmente não ultrapassa 10% do total. (id. 43552803) Ainda juntou contrato de
prestação de serviços jurídicos. (id. 43552808).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)
Num. 43587414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e a Seção de
Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas, em virtude das
irregularidades apontadas nos itens 5, 6.1 e 6.2. O parecer apontou, ainda, a ressalva
constante no item 1.1.

Passamos a análise dos apontamentos.

ii.i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais

A prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a
fiscalização pelos eleitores das receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer
da corrida eleitoral.

No caso em análise, a movimentação financeira de campanha foi de R$ R$
14.500,53 (quatorze mil quinhentos reais e cinquenta e três centavos), e a prestação de
contas final foi apresentada de forma intempestiva em 04/11/2022, em desacordo com a
norma.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/97, art. 29, III).

(...)

§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser juntadas
automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham sido
entregues.

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação
de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com
Num. 43587414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi
apresentada pelo prestador de forma intempestiva apenas em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não deve ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Ademais, em virtude das divergências apontadas no parecer de diligências, foi
apresentada prestação de contas final retificadora em 17/02/2023.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA
DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...]

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula,
DJ 18/06/2019)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

ii.ii.a. Omissão de receitas e recebimento de recursos de origem não
identificada

Num. 43587414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

Consta dos autos que foram detectadas receitas sem a identificação do CPF
nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores
declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional,
obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso
como de origem não identificada, como bem se observa:

Sucede que a legislação eleitoral preceitua que as doações de pessoas
físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por
meio de transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado, senão vejamos:

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/97, art. 22, §1º)

II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se
referem o inciso I deste artigo e o art. 9º desta Resolução, o CPF
ou o CNPJ da pessoa doadora e fornecedora de campanha;

§ 6º A não identificação do CPF/CNPJ da pessoa doadora nos
extratos bancários de que trata o inciso II deste artigo, inclusive no
que se refere ao prazo fixado para envio à Justiça Eleitoral,
sujeitará a(o) responsável ao disposto no art. 347 do Código
Eleitoral.

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios
somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio
de:

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;

...

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só
poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações
sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo
doador em um mesmo dia.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: (...)

Num. 43587414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21,
§ 1º, desta Resolução quando impossibilitada a devolução à
doadora ou ao doador;

Na apresentação de contas final retificadora foi registrada a doação
financeira de Wilton Mari, CPF 59116331915, no valor de R$ 260,28 (duzentos e
sessenta reais vinte e oito centavos), entretanto, não foi apresentado o comprovante de
transferência pix.

Extrai-se, também, que houve omissão de receitas, visto que, nos termos do
Parecer Conclusivo, há divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária n°
1363395, agência 352, do Banco do Brasil, destinada à movimentação de Outros
Recursos, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
alínea “g”, e II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Observa-se que o dispositivo legal preconiza a máxima transparência das
contas, pressupondo a correta identificação da procedência de todas as doações
recebidas pelo candidato, estando, portanto, o prestador obrigado a demonstrar a origem
dos recursos.

Ademais, a omissão de receitas de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a origem dos recursos e a
Num. 43587414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes,

“a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha.
A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam
o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico extraídos da
prestação de contas retificadora são os seguintes:

Analisando o extrato bancário da conta n° 1363395, agência 352, do Banco
do Brasil, destinada à movimentação de Outros Recursos, não é possível identificar a
contraparte que realizou a transferência pix, uma vez que não há informação dos CPF
dos doadores. Isto é, não foi apresentado documento bancário da transferência eletrônica
recebida, com informações do nome e CPF dos doadores.

Contudo, esta irregularidade, embora grave, corresponde a 3,39% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 14.500,53), o que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

Nesse sentido, é o entendimento dessa e. Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PRIVADOS. FALHAS QUE REPRESENTAM PEQUENO
PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43587414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

4. No caso concreto, o vício corresponde a menos de 10% da
movimentação de campanha e não comprometeu a transparência e
o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

7. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da
realização de gastos, presumindo–se que corresponde à realidade.
Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador
demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve
a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve
erro na sua emissão.

9. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, o emprego irregular de recursos públicos enseja a
determinação de recolhimento das quantias indevidamente
utilizadas.

10. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos decorrentes de materiais de publicidade constituem
Num. 43587414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei
das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução
TSE n° 23.607/19.

11. A ausência de identificação do donatário enseja na devolução
das verbas doadas, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução
TSE n° 23.607/19.

12. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados
não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude
da ausência de previsão normativa.

13. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução dos valores. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
15/12/2022)

Todavia, apesar da possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, a violação do disposto no artigo 21, I, §3º , da Resolução TSE n.
23. 607/2019 atrai a previsão do §4º, do mesmo dispositivo.

Art. 21. [...]

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;

[...]

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de
identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Assim, as doações financeiras em desacordo com a norma de regência, no
montante de R$ 492,32, configuram recursos de origem não identificada, devendo ser
realizado o recolhimento do valor total ao Tesouro Nacional, os exatos termos do citado
art. 32 da Res.-TSE 23.607/2019.

Num. 43587414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

ii.ii.b. Constou ainda no parecer conclusivo omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
a obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A análise técnica constatou divergência na prestação de contas em exame
no registrado gasto com o fornecedor DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
35492333000160, no montante de R$ 247,57 (duzentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e sete centavos), referente a “taxa de adesão à plataforma de financiamento”.
Entretanto, não foi registrada a receita de financiamento coletivo de campanha e
tampouco a taxa de administração no valor de R$ 17,96 (dezessete reais e noventa e seis
centavos), contrariando o supracitado art. 53, I, "g", da Resolução nº 23.607/2019 .

Reitera-se que a omissão de despesas de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação regulamentar expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência. Como a transparência é
essencial à regularidade das contas de campanha, a omissão de despesas, que implica
movimentação de recursos à margem da conta bancária, é falha grave o bastante para
prejudicar a confiabilidade das contas.

Assim vem decidindo esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO. DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA ZERADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 100% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA
QUEBRA DA CONFIABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 43587414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de
dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por provas robustas em sentido
contrário, que demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A simples alegado do prestador de que a despesa foi paga com recursos próprios
não se revela suficiente para identificar a origem do recurso e, assim, afastar a
irregularidade.

3. Inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando, diante da
ausência de declaração de dispêndio de recursos financeiros durante da campanha, a
irregularidade representar 100% das despesas identificadas mediante circularização
pela Justiça Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido. (RECURSO ELEITORAL nº 060015642, Acórdão
de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data
08/07/2022)

Em que pese a omissão da fonte de receita impedir o controle das contas
pela Justiça Eleitoral, o valor dessa irregularidade é de R$ 265,53, atingindo, apenas,
1,83% dos recursos movimentados pelo prestador em gastos de campanha, o que
possibilita a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

E, assim sendo, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional.

ii.iii. Ausência de informações de pagamento de honorários advocatícios
e contábeis

No que tange à ausência, na prestação de contas, de informações quanto ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, é certo que, após a reforma
introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27,
§ 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-
se que a lei não deixou de considerá-los gastos de campanha. Logo, manteve a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, ressalvadas as devidas proporções, como segue:

Num. 43587414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS.
RESPONSABILDIADE DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICO. RECONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente. (TRE-PR. REI 0600546-52.2020.6.16.0195. Rel. Vitor
Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)

Consigno, ainda, que foi dada oportunidade ao prestador para esclarecer
essa omissão, conforme apontada no parecer técnico pela Seção de Contas. Por
conseguinte, na petição de ID 43552803, o prestador informou que as despesas com
advogado e contador foram pagas pelo Diretório Estadual do Partido PSOL, devidamente
registradas na PCE 060353-78.2022.6.16.0000, ainda, juntou cópia do contrato de
prestação de serviços.

Nessa esteira, considerando que houve a comprovação de que os honorários
advocatícios e contábeis foram pagos pelo Diretório Estadual do partido, resta esclarecida
tal ressalva, devendo, portanto, dar-se por regularizado tal apontamento.

Por fim, analisando o conjunto da prestação de contas apresentadas, restou
sem comprovação o montante de R$ 757,85 (setecentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e cinco centavos) equivalentes a 5,22% do total de recursos movimentados na
campanha e, nos termos do entendimento desta Corte Eleitoral, este valor representa um
valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, deixo de acolher a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de EDMILSON APARECIDO DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022 e determino o recolhimento de R$ 757,95 ao Tesouro
Nacional.

José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43587414 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:06

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603419-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDMILSON APARECIDO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -REQUERENTE: EDMILSON APARECIDO DA
SILVA - Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587414 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294429000000042550167
Número do documento: 23051518294429000000042550167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:06:07